Tribunal: STF
Processo: ARE 1494152
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA (FALTA DE CAPINA DE TERRENO). PENALIDADE APLICADA PELA COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E URBANIZAÇÃO (CMTU), QUE, AO FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DA LEI CIDADE LIMPA (LEI Nº 10.966/2010 DO MUNICÍPIO DE LONDRINA) VERIFICOU IRREGULARIDADES, CONFECCIONANDO AUTOS DE INFRAÇÃO EM DESFAVOR DA AUTORA, COM A APLICAÇÃO DAS PENALIDADES CORRESPONDENTES. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS FORMULADOS, DECLARANDO A NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO QUESTIONADOS. MÉRITO RECURSAL. POSSIBILIDADE E A LEGALIDADE DA DELEGAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA, BEM COMO A LEGALIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PREVISÃO LEGISLATIVA (ART. 15 DA LEI MUNICIPAL Nº 5.496/93) CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) SE CONSOLIDOU NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE DE SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA APLICAREM SANÇÕES PECUNIÁRIAS. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA UNIFORMIDADE JURISPRUDENCIAL (ART. 926, CAPUT, DO CPC).



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e XXXVI; 30; 37 e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente